Tribunal: STF
Processo: HC 61859
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-19
Data de publicação: 1984-06-19

Ementa:
QUADRILHA E ROUBO. CONCURSO.
CONCURSO DE CRIMES DE QUADRILHA ARMADA E ROUBO COM O CONCURSO DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA. "BIS IN IDEM" EM RELAÇÃO AS
QUALIFICATIVAS REFERENTES AO ROUBO, POIS ELAS INTEGRAM O FATO TIPICO
CONCERNENTE AQUELA PRIMEIRA IMPUTAÇÃO. HABEAS CORPUS DEFERIDO PARA
EXCLUIR-SE DA CONDENAÇÃO O ACRÉSCIMO DA PENA RELATIVO AS MENCIONADAS
QUALIFICATIVAS DO ROUBO, DECISÃO QUE E DE SER ESTENDIDA A DOIS DOS
CO-REUS (ART-580 DO CPP).